Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Não há pedido de tutela provisória recursal. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada CONDOMÍNIO DO EDIFI\ÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.